Tribunal: TJES
Processo: 0000096-20.2022.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-20.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BERNADETE CERQUEIRA MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

EXONERAÇÃO. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

0000096-20.2022.8.08.0010

RECORRENTE: MARIA BERNADETE CERQUEIRA MARTINS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando o contracheque apresentado no id. 14294386, defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que
(i)
há previsão estatutária municipal que vincula à aposentadoria do servidor à hipótese de vacância do cargo; e
(ii)
que não houve violação ao devido processo legal o ato administrativo que ensejou a exoneração da autora, por configurar ato vinculado da administração o desligamento dos servidores, considerando que a aposentadoria acarreta automaticamente a vacância do cargo, conforme previsão legal do município
.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

Ao analisar os autos, verifico que a autora sustenta que se aposentou em 18/10/2004 e que permaneceu exercendo as suas funções até o dia 02/02/2022, quando então foi exonerada. Todavia, argumenta que, à época de sua aposentadoria, o estatuto municipal vigente não previa a vacância do cargo em razão da aposentadoria, de forma que possui direito adquirido a permanecer exercendo o seu cargo.

No entanto, diversamente da narrativa explicitada pela parte autora/recorrente e conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] o Município de Bom Jesus do Norte, no inciso V do art. 43 da Lei Municipal n. 112/1971, que estava em vigor na aposentadoria da autora, determina que “a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente, deste modo, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, já que é a única possibilidade para todos os servidores do Município, que não goza de regime próprio, dá azo a vacância do cargo,
posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional
”
(id. 13633430, negritei).

A
lém do mais, conforme destacado na sentença, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.150
[1]
da Repercussão Geral (RE 1.302.501), firmou entendimento no sentido de que não é possível a permanência ou reintegração ao cargo público após a aposentadoria pelo RGPS, quando a legislação local fixa a vacância. É o caso dos autos.

Esse também é o entendimento adotado pelo E. TJ/ES em situações similares. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo.

2. LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria.

3. Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo. Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo.

4. Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)

5. Este e. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0008843-91.2019.8.08.0000, assim assentou: “A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000. A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

6. Recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1302501, com repercussão geral conhecida (Tema 1150), reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo.

7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, 1ª Câmara Cível. Apelação 0021159-11.2012.8.08.0024. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Publicação: 10/04/2024)

Finalizando,
“[...] acerca de eventual alegação de decadência do direito da Administração em realizar a exoneração do servidor por força do curso de lapso temporal superior a cinco anos, tratando-se de hipótese que se reveste de inconstitucionalidade e não de ilegalidade, a jurisprudência reconhece que não há que se falar em direito decadência, posto que não se convalida com decurso do tempo
”
(id. 13633430, negritei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA BERNADETE CERQUEIRA MARTINS
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]

O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)